Tribunal: CARF
Processo: 19515.720863/2018-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não informado
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-09-17

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.720863/2018-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.651 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de agosto de 2021
Recorrente
COLÉGIO RENOVAÇÃO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2013
LANÇAMENTO DECORRENTE DE EXCLUSÃO DO SIMPLES.
É insubsistente o lançamento decorrente de exclusão do regime do SIMPLES
NACIONAL que foi cancelada no julgamento proferido em outro processo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Marozzi Gregorio,
Gustavo Guimaraes da Fonseca, Andreia Lucia Machado Mourao, Flavio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert e Paulo Henrique
Silva Figueiredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por COLÉGIO RENOVAÇÃO LTDA
contra acórdão que julgou improcedente a sua impugnação apresentada diante de autos de
infração de contribuições previdenciárias e para terceiros, referentes ao ano-calendário de 2013,
no montante de R$ 288.705,01, lavrados no âmbito da Defis/SP.
Os lançamentos decorreram das massas salariais dos segurados empregados (no
valor de R$ 1.307.648,94) e dos contribuintes individuais (no valor de R$ 16.985,60) informadas
em GFIP, as quais não haviam sido reconhecidas como base de cálculo das contribuições
previdenciárias porque o contribuinte havia se declarado optante do SIMPLES NACIONAL.
Foram, ainda, atribuídas responsabilidades solidárias às seguintes pessoas físicas e jurídicas:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.720863/2018-62
Fl. 449
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.651 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720863/2018-62

SUELI MARIA BRAVI CONTE, BRAVICONTE HOLDING FAMILIAR E CONSULTORIA
LTDA, BABY RENOVACAO EIRELI, MARCOS EDUARDO BRAVI CONTE e EZIO
CONTE.
Conforme descrito no Termo de Constatação (fls. 183 a 192), as questões fáticas
verificadas pela fiscalização são as mesmas que ensejaram a representação fiscal para fins de
exclusão da empresa no regime do SIMPLES NACIONAL, a partir de 11/05/2012,
consubstanciada no processo no 19515.720483/2018-28 (ao qual o presente processo foi
apensado consoante determinação da Portaria RFB no 1668/2016, cf. fls. 443).
Depois de apreciar as impugnações apresentadas pela contribuinte e responsáveis
tributários, a DRJ/Belo Horizonte manteve na integra a autuação e a responsabilidade solidária
de BABY RENOVAÇÃO EIRELI. Afastou, entretanto, as responsabilidades das demais
pessoas.
Inconformada, somente a contribuinte apresentou recurso voluntário onde,
essencialmente, repete suas alegações contra a exclusão do regime do SIMPLES NACIONAL
deduzidas no processo no 19515.720483/2018-28. Afora isso, faz considerações acerca da
decadência de alguns períodos lançados, contra a exigência da multa de ofício por entender que
os tributos estariam com a exigibilidade suspensa enquanto não julgada definitivamente a
exclusão do SIMPLES, pelo afastamento da responsabilidade atribuída à BABY, arguindo
inexistência de sonegação, fraude ou conluio e pela natureza confiscatória da multa aplicada.
É a síntese do necessário.
Voto
Conselheiro Ricardo Marozzi Gregorio, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Como dito, o presente processo foi apensado ao de no 19515.720483/2018-28
consoante determinação da Portaria RFB no 1668/2016. Isto porque a própria Receita Federal
entendeu que deveria aplicar o disposto em seu art. 3o, II, e § 1o, “b”, verbis:
Art. 3o Serão juntados por apensação os autos:
(...)
II – de exclusão Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples
Nacional), de exigência de crédito tributário relativo às infrações apuradas no Simples
Nacional que tiverem dado origem à exclusão do sujeito passivo da forma de pagamento
simplificada; e de possíveis lançamentos de ofício de crédito tributário decorrente dessa
exclusão do sujeito passivo em anos-calendário subsequentes que sejam constituídos
contemporaneamente e pela mesma unidade administrativa;
(...)
§ 1o Nas hipóteses de que trata o caput, o processo principal será:
Fl. 450
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.651 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720863/2018-62

(...)
b) o de exclusão do Simples Nacional, no caso do inciso II;
Ou seja, os lançamentos de crédito tributário do presente processo, referentes a
ano-calendário subsequente, são efetivamente decorrentes da exclusão do SIMPLES discutida no
outro processo.
Nada obstante, conforme voto proferido no julgamento daquele processo (que foi
pautado para esta mesma sessão), entendo que o ato de exclusão padeceu de mácula insuperável
ao enquadrar o caso na hipótese de empresa constituída por interpostas pessoas. Nesse contexto,
propus o cancelamento daquele ato.
Destarte, considerando que os autos de infração consubstanciados no presente
processo são decorrentes daquela exclusão do regime do SIMPLES NACIONAL, ou seja, os
lançamentos partiram de massas salariais que não haviam sido reconhecidas como base de
cálculo das contribuições previdenciárias porque o contribuinte havia se declarado optante do
SIMPLES NACIONAL, há que se dar guarida à pretensão recursal.
Por decorrência lógica, é desnecessário o enfrentamento das demais alegações
contrárias aos demais aspectos da autuação.
Diante do exposto, oriento meu voto no sentido de dar provimento ao recurso
voluntário para considerar insubsistentes os lançamentos efetuados.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio

Fl. 451
DF CARF MF
Documento nato-digital